Tribunal: TJMT
Processo: 1010377-93.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010377-93.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSENILDA MARIA DE SOUZA BEZERRA - CPF: 590.823.131-20 (ADVOGADO), ROBSON JOSE DE SOUZA BEZERRA LTDA - CNPJ: 09.416.740/0001-88 (AGRAVANTE), ARNO GUNSCH - CPF: 211.044.330-87 (AGRAVADO), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO), NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - CPF: 111.909.438-08 (ADVOGADO), CAIO CESAR MANOEL - CPF: 023.005.661-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO POR IMPERICIA PROFISSIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DECISÃO QUE REJEITOU ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO - PRETENSÃO INDENIZATÓRIA QUE SE FUNDA EM FATO DE SERVIÇO – DECADÊNCIA AFASTADA - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – CONHECIMENTO DO DANO E DA SUA AUTORIA – ART. 27, DO CDC -
MANIFESTA
RELAÇÃO
CONSUMERISTA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso, a causa do pedir se funda em fato do serviço, tendo em vista que o autor requer a reparação por danos causados em decorrência do “conserto” do veículo. Ou seja, objetiva a indenização dos prejuízos provocados pela suposta má qualidade (defeito) do serviço prestado, que teria comprometido o funcionamento do veículo.

Enquadrando-se, portanto, a hipótese dos autos, à regra de prescrição quinquenal disciplinada pelo artigo 27 do CDC, contado do conhecimento do dano e da sua autoria, forçoso reconhecer que, de decadência, não se está a tratar no caso.

O último serviço realizado pela empresa agravante no veículo do agravado se deu em 08/09/2017, conforme Nota Fiscal 012733 no valor de R$ 2.373,00, que não resolveu o problema, sendo que, o autor recorreu a outros profissionais para, somente em 21/01/2020, conseguir deixar seu veículo consertado.

Assim, como a ação foi ajuizada em 05/08/2022, antes do término do referido prazo quinquenal, não há que se falar em prescrição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ROBSON JOSE DE SOUZA BEZERRA LTDA, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO POR IMPERICIA PROFISSIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS n. 1006058-39.2022.8.11.0037, ajuizada em seu desfavor por ARNO GUNSCH, que, ao sanear o feito, rejeitou as preliminares/prejudiciais de decadência e prescrição.

Em suas razões, alega a parte agravante que a prescrição e a decadência, são institutos jurídicos e matéria de ordem pública, que possuem o objetivo de prevenir a inércia por parte dos interessados, garantindo a estabilidade e segurança para as relações jurídicas.

Afirma que, pela análise das datas das emissões das Notas Fiscais resta evidenciado que transcorreram mais de 90 (noventa) dias do fornecimento dos produtos e dos serviços, portanto, ocorreu o instituto da decadência previsto no art. 26, inciso II do Código de Defesa do Consumidor.

Anota que da leitura do §1º do citado dispositivo legal, inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços, que no caso em comento teve início em 04/08/2016 e termo final em 07/02/2017, portanto, após o decurso do prazo de 157 (cento e cinquenta e sete dias), tornando-se imperioso o reconhecimento da decadência ocorrida no caso.

Aduz que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional ocorreu em 04/08/2016, portanto, a contar da data do suposto fato

houve o decurso de mais de 06 (seis) anos, visto que a ação foi proposta na data

de 05/08/2022, portanto, prescrita a referida pretensão.

Destaca ser indispensável a produção de prova pericial, vez que o veículo Amarok utiliza 03 (três) tipos de bombas d ́agua, sendo 02 (duas) bombas elétricas e 01 (uma) bomba mecânica, o que torna necessária a realização da perícia, com a apresentação de no mínimo um laudo técnico explicando de forma clara o modo de funcionamento das bombas que originaram nos reparos realizados no referido veículo.

Assim, requer seja provido o presente recurso para, reformando a decisão agravada, reconhecer as preliminares arguidas “decadência e prescrição” e a consequente extinção do processo nos moldes legais, condenando o agravado aos pedidos apresentados na peça de defesa.

Não sendo esse o entendimento, requer seja deferida a produção de prova pericial para atestar o modo de funcionamento das bombas elétricas e mecânicas utilizadas no veículo Amarok.

Contraminuta da parte agravada (ID 215592187).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO POR IMPERICIA PROFISSIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada por ARNO GUNSCH em desfavor de ROBSON JOSÉ DE SOUZA BEZERRA-ME, alegando que é proprietário de um veículo VW Amarok, ano e modelo 2012, cor prata, diesel, placa NPN6433/MT, chassi WV1DB42H6CA041274.

Sustenta que, no início do mês de agosto/2016, sua caminhonete começou apresentar o problema de baixar água com frequência, e procurou a empresa requerida, dita como especializada em tais serviços, para providenciar o seu conserto, sendo que, na ocasião, a Caminhonete foi deixada lá, para diagnóstico do problema e apresentação de orçamento de peças e mão de obra, para o conserto que a mesma demandava.

Feita a análise, foi lhe dito que se tratava da bomba d’agua que deveria ser substituída, o que foi contratado verbalmente, como é de praxe, a realização dos serviços, sendo a peça vendida e substituída pela própria requerida, que além de atuar como oficina mecânica, também é revendedora de peças para veículos (autopeças). Realizado o serviço e entregue a caminhonete, houve o pagamento da importância de R$ 1.350,00 na peça, em 04/08/2016.

O problema não foi solucionado uma vez que, o pouco que o Autor andava com o veículo, pode constatar que o mesmo continuava “baixando o nível d’agua” e, desta forma, retornou até a Auto Lider no sentido de ver resolvido o problema. Assim, esteve lá no dia 28/09/16, deixou o veículo, e foi lhe dito que teria, dessa vez, que a bomba d’agua auxiliar, deveria ser substituída, o que foi feito, pagando pela peça a importância de R$ 1.100,00.

No dia 20/01/2017, em nova viagem a trabalho para Capital, chegando à cidade de Chapada dos Guimarães, o veículo apresentou novo problema, tendo o Autor que contratar um guincho para trazê-lo à Primavera do Leste, já que não tinha como vir conduzindo o mesmo, sendo diagnosticado, mais uma vez, problemas com o cabeçote, que acabou, pela segunda vez sendo trocado, juntamente com a junta, óleo, filtro e outras peças, inclusive, no radiador, gerando uma despesa de R$ 7.620,87, em 07/02/2017, referente as peças e R$ 1.200,00 em 07/02/2017, referente a mão de obra, no total de R$ 8.920,87.

No mês seguinte, ainda não tendo sido solucionado o problema contratado, a caminhonete retornou para oficina, foi feito um serviço de lubrificação, limpeza, lustração, revisão, e outros, cuja mão de obra ficou em R$ 350,00 conforme Nota Fiscal 568 emitida em 02/03/17 e, não resolvendo, retornou no final do mesmo mês, necessitando novos serviços no cabeçote, trocado pela terceira vez, que ficou em R$ 1.340,00 em data de 30/03/2017.

A situação ficou tão critica que, após todo esse tempo, mais de dois anos entre idas e vindas, consertos ineficientes e gastos demasiados, acionamento de guinchos, estresses e muito incomodo, vendo que proprietário e demais mecânicos da Requerida não se mostravam capazes de solucionar o problema, e, a caminhonete, que nunca foi efetivamente consertada e sempre estava dando problemas, acabou dando novos problemas referentes aos ineficazes e inúteis “consertos” realizados pela ré, e, desta vez, o Requerente, não suportando a imperícia e negligência da Requerida, acabou recorrendo a outra oficina, onde, no final do mês de setembro/2019, levou a empresa denominada Mecânica Continental, nesta cidade, que fica ao lado da empresa Requerida, cujo profissional que atendeu simplesmente colocou a caminhonete num elevador mecânico, baixou o cambio da mesma e, imediatamente, detectou o defeito, onde o veículo foi mantido na oficina, solicitado as peças necessárias e, finalmente, foi feita a troca da tampa do reservatório e outras peças que foram adquiridas nas empresas Claudio Auto Peças, na Alternativa Comercio de Peças Usadas e feita a retificação da bomba, bico e cabeçote na Retifica Souza, em 08/10/2019.

Assim, ajuizou a demanda em 05/08/2022, requerendo sua procedência para condenar a Requerida ao ressarcimento imediato da quantia de R$ 48.627,04 (quarenta e oito mil, seiscentos e vinte e sete reais e quatro centavos), a título de dano material e indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Citada, a parte apresentou Contestação alegando, preliminarmente, a decadência com base no art. 26 do CDC, que prevê o prazo de 90 (noventa) dias para o fornecimento de serviço e de produtos duráveis, bem como a ocorrência da prescrição com fundamento no art. 27, do CDC, que dispõe que prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço.

Ao sanear o feito, o Magistrado a quo rejeitou a preliminar de decadência, uma vez que a ação é tipicamente condenatória, sujeitando-se a prazo de prescrição, bem ainda, rejeitou a preliminar de prescrição, pois considerando a relação de consumo existente entre as partes e envolvendo a pretensão autoral indenização por danos materiais e morais em razão da falha na prestação de serviço, aplica-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no art. 27 do CDC, levando em consideração o princípio da actio nata.

Irresignada, a parte Ré interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum a fim de reconhecer a decadência e a prescrição.

Pois bem.

Dispõe o Código de Defesa do Consumidor que:

“Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em:

I - trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis;

II - noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.

(...)

§ 3° Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito.”

“Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.”

Caduca, pois, o direito de reclamar pelos vícios ocultos de produtos duráveis em noventa dias, contados do momento em que ficarem evidenciados.

Tudo visto desta forma parece simples. Mas não é.

A causa do pedir do caso em apreço se funda em fato do serviço, tendo em vista que o autor requer a reparação por danos causados em decorrência do “conserto” do veículo.

Ou seja, objetiva a indenização dos prejuízos provocados pela suposta má qualidade (defeito) do serviço prestado, que teria comprometido o conjunto da bomba de combustível, prejudicando outras peças do veículo.

Consequentemente, tratando-se, portanto, de pretensão indenizatória, o prazo aplicável é o prescricional de 05 anos contado do conhecimento do dano e da sua autoria, ex vi do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS – DEFEITO - RELAÇÃO DE CONSUMO - AÇÃO REPARATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA – HIPÓTESE EM QUE A PRETENSÃO DEDUZIDA É DE CUNHO INDENIZATÓRIO E NÃO DE NOVA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PELA RÉ, ABATIMENTO OU DEVOLUÇÃO DO PREÇO – INCIDÊNCIA DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DE QUE TRATA O ART. 27 DO CDC – DECADÊNCIA AFASTADA – CAUSA EM CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO – APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 4º, DO CPC - PROVA PERICIAL PRODUZIDA EM ANTERIOR AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA - LAUDO CONCLUSIVO NO SENTIDO DE SE TRATAR DE DESGASTE NATURAL DAS PEÇAS PELO USO PROLONGADO DO BEM – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS NÃO COMPROVADA – INEXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DA RÉ E OS DANOS APRESENTADOS NA BOMBA DE COMBUSTÍVEL - PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DESCABIDA – AÇÃO IMPROCEDENTE. - Recurso provido para afastar a decadência. - Ação julgada improcedente.” (TJ-SP - APL: 10331358220158260576 SP 1033135-82.2015.8.26.0576, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 11/05/2017, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - FATO DO SERVIÇO - DECADÊNCIA - INOCORRÊNCIA - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEVER DE INDENIZAR. I - A pretensão indenizatória em razão de danos sofridos em tratamento odontológico não se submete a prazo decadencial, mas sim prescricional de 05 anos, nos termos do art. 27 do CDC. II - O art. 14 do CDC prevê a responsabilidade objetiva do prestador de serviço, enquadrando-se neste conceito a clínica odontológica na qual são realizadas atividades profissionais da área, sendo certo, contudo, que para responsabilização do profissional liberal, in casu do dentista, exige-se a demonstração de culpa, ex vi do parágrafo 4º da norma supracitada. III - Comprovada a existência de culpa e nexo causal, resta verificada a obrigação de indenizar pelos danos sofridos após falha na prestação de serviços odontológicos.” (TJ-MG - AC: 10024131024788001 Belo Horizonte, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 30/03/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/04/2021)

Consoante a sistemática da lei consumerista, há um prazo de prescrição para a propositura de ações de responsabilidade por fato do produto entenda-se: defeito, ou risco à segurança e um prazo distinto, decadencial, para as ações de responsabilidade por vício do produto e do serviço.

Na realidade, a Seção II do CDC regula toda espécie de defeito que ocorre pelo fato do produto ou serviço, de maneira que, sempre que o consumidor sofrer dano por defeito, conforme estabelecido nos artigos 18 a 20 do CDC, aplica-se o período prescritivo fixado no art. 27 da Lei 8.076/90.

Claudia Lima Marques explica que:

“
A teoria da qualidade, de Antônio Herman Benjamim, bifurcar-se-ia, no sistema do CDC, na exigência de qualidade-adequação e de qualidade-segurança, segundo o que razoavelmente se pode esperar dos produtos e dos serviços. Nesse sentido haveria vícios de qualidade por inadequação (art. 18 e ss.) e vícios de qualidade por insegurança (arts. 12. A 17). O CDC não menciona os vícios por insegurança, e sim a responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço e a noção de defeito; esta terminologia nova, porém, é muito didática, ajudando na interpretação do novo sistema de responsabilidade
”. (MARQUES, Cláudia Lima, Comentários do código de defesa do consumidor. Cláudia Lima Marques, Antônio Herman Benjamim, Bruno Miragem, 2ª edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 261).

Enquadrando-se, portanto, a hipótese dos autos, à regra de prescrição disciplinada pelo artigo 27 do CDC, forçoso reconhecer que, de decadência, não se está a tratar no caso.

O último serviço realizado pela empresa agravante no veículo do agravado se deu em 08/09/2017, conforme Nota Fiscal 012733 no valor de R$ 2.373,00, do qual não resolveu o problema, sendo que, o autor recorreu a outros profissionais para, somente em 21/01/2020, conseguir deixar seu veículo consertado.

Assim, como a ação foi ajuizada em 05/08/2022, antes do término do referido prazo quinquenal, não há que se falar em prescrição.

Com essas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024